Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso.
3. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. 3.1. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
4. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
5. Observe-se, a esse respeito, que a) a ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente e b) a necessidade de inclusão da operadora do plano de saúde no polo passivo da relação jurídica processual são temas que não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação das questões aludidas, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
6. Deve ser preservada a fórmula segundo a qual não pode haver, no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública.
7. Não é apropriada a alteração das partes integrantes da relação jurídica processual por meio de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que se limita a avaliar, singelamente, o requerimento de tutela antecipada.
8. Verifica-se, portanto, que o recurso não pode ser conhecido diante a ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal. 8.1. O agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária não está apto a superar a barreira do conhecimento (art. 932, inc. III, do CPC).
9. Recurso desprovido.